Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVAS INSATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE. INCONSISTÊNCIA SOBRE FATOS. DÚVIDA PONDERÁVEL ACERCA DA INTENÇÃO DO AGENTE DE SATISFAZER A LASCÍVIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática da conduta do art. 217-A, caput, do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz; (ii) no mérito, se as provas permitem concluir, com segurança, pela prática do crime estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conquanto o Princípio da Identidade Física do Juiz (art. 399, §2o, CPP) tenha papel relevante na formação do convencimento judicial, não possui aplicabilidade absoluta, admitindo flexibilizações – sob pena de, não sendo assim, gerar imobilidade do sistema processual penal. 3.1. Verificado o afastamento oficial (por motivo de férias) da juíza que presidiu a instrução, e considerado não ter sido apontado prejuízo concreto decorrente da colaboração de magistrado diverso na prática dos atos processuais, rejeita-se a nulidade.
4. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
5. É pacífico o entendimento de que, presente a finalidade de saciar a lascívia, a maior ou menor superficialidade dos atos, a intensidade do contato e/ou a virulência da ação não são considerados critérios relevantes para a tipificação do delito do art. 217-A do CP. Crime contra dignidade sexual que, presente o dolo, se configura independentemente da ligeireza ou superficialidade da conduta (Tema 1121/STJ).
6. Inexistindo material substancialmente sólido em termos de comprovação da materialidade do crime do art. 217-A do CP (ante a incerteza sobre o toque em zona erógena – nádegas), e havendo margem para se cogitar que o acusado não encostou no corpo da vítima com conotação sexual, imbuído do ânimo de satisfazer a própria concupiscência, de rigor a solução absolutória.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 399, §2o, art. 386, VII; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1121, AgRg no RHC no 149.488/DF, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 5/10/2021; TJDFT, Acórdão no 1949682, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024, Acórdão no 1846781, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/04/2024, Acórdão no 1411509, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 31/3/2022.